Tribunal: TJDFT
Processo: 0716173-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. COMISSÃO DE PERMANENCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS. NÃO VERIFICADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Cédula de Crédito Bancário é regida pela Lei n. 10.931/04 que, em seu art. 28, § 1o, inciso I, prevê a possibilidade de capitalização de juros e de pactuação acerca da sua periodicidade.
2. Conforme o enunciado n. 539 do Superior Tribunal de Justiça é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada. Ademais, é irrelevante se a eventual utilização da tabela Price acarretou capitalização mensal de juros, pois tal prática é permitida pelo ordenamento jurídico e, assim, mostra-se inócua qualquer discussão a seu respeito.
3. Consoante dispõe a Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. Na hipótese, os percentuais estabelecidos para os juros remuneratórios mostram-se condizentes com os usualmente utilizados em contratos similares, não havendo que se falar, portanto, em abusividade.
4. O Superior Tribunal de Justiça sumulou o entendimento de que a cobrança da comissão de permanência é legal, desde que não cumulada com outros encargos moratórios.
5. Constada a legalidade das cobranças pelo Banco, não há falar em repetição de indébito.
6. Apelo conhecido e não provido.Unânime.